Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-26.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Dano ao erário. Indenização. Falta ou não aprovação de prestação de contas de convênio celebrado com o Município em 2012, para repasse de recursos federais, que inviabilizou a celebração de novo convênio, em 2017, envolvendo repasse de outros cem mil reais, para fomento agropecuário. Responsabilização do então Prefeito, que exerceu dois mandatos consecutivos, de 2009 a 2016.

Ementa:
APELAÇÃO. Dano ao erário. Indenização. Falta ou não aprovação de prestação de contas de convênio celebrado com o Município em 2012, para repasse de recursos federais, que inviabilizou a celebração de novo convênio, em 2017, envolvendo repasse de outros cem mil reais, para fomento agropecuário. Responsabilização do então Prefeito, que exerceu dois mandatos consecutivos, de 2009 a 2016. Doutrina de Caio Mário da Silva Pereira sobre não ser indenizável o dano remoto ou indireto. Dano que não decorre diretamente da falta ou não aprovação da prestação de contas do convênio de 2012, mas da falta de ulterior regularização da pendência, que inviabilizou a celebração de outro convênio, em 2017. Se pode ser atribuída ao gestor responsabilidade pela falta ou não aprovação da prestação de contas do referido convênio de 2012, não pode responder indefinidamente por outros tantos convênios que possam vir a ser inviabilizados enquanto não houver a regularização. Demanda improcedente. Recurso e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de cem mil reais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000236-26.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL, é apelado JOSÉ LUIZ PEDRÃO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000236-26.2018.8.26.0576
2
VOTO No 35324
APELAÇÃO No 1000236-26.2018.8.26.0576 (autos digitais)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: MUNICÍPIO DE CEDRAL
APELADO: JOSÉ LUIZ PEDRÃO
APELAÇÃO. Dano ao erário. Indenização. Falta ou
não aprovação de prestação de contas de convênio
celebrado com o Município em 2012, para repasse de
recursos federais, que inviabilizou a celebração de novo
convênio, em 2017, envolvendo repasse de outros cem
mil reais, para fomento agropecuário. Responsabilização
do
então
Prefeito,
que
exerceu
dois
mandatos
consecutivos, de 2009 a 2016. Doutrina de Caio Mário da
Silva Pereira sobre não ser indenizável o dano remoto ou
indireto. Dano que não decorre diretamente da falta ou
não aprovação da prestação de contas do convênio de
2012, mas da falta de ulterior regularização da
pendência, que inviabilizou a celebração de outro
convênio, em 2017. Se pode ser atribuída ao gestor
responsabilidade pela falta ou não aprovação da
prestação de contas do referido convênio de 2012, não
pode responder indefinidamente por outros tantos
convênios que possam vir a ser inviabilizados enquanto
não houver a regularização. Demanda improcedente.
Recurso e reexame necessário não providos, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze
por cento do valor atualizado da causa, histórico de cem
mil reais.
Sentença proferida em 30 de janeiro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Marco Aurélio Gonçalves, deixou de acolher pretensão
do Município de Cederal, de reparação de danos, no valor de cem mil reais,
decorrentes da falta de prestação de contas, relativas a convênio com Ministério de
Desenvolvimento Social e Agrário, pelo prefeito de então, o que acarretou a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000236-26.2018.8.26.0576
3
do Município no CAUC do Ministério da Fazenda e o impediu de receber a referida
importância por conta do tal convênio, tendo fixado honorários advocatícios em dez
por cento do valor da causa. Acolhidos embargos de declaração para correção do
nome do réu, fls. 183.
Apela o Município pela inversão do resultado, fls.
158/175 e 188/205 (repetido após o julgamento dos embargos de declaração)
Recurso respondido, fls. 208/224.
É o relatório.
Com reexame necessário porque o ganho de cem mil
reais que a sentença recusou ao Município é maior que cem salários mínimos, de R$
954,00, da data do ajuizamento da ação, em 08 01 2018.
Convênio que diz respeito a transferência de recursos
federais ao Município para aquisição de um veículo de equipamentos.
Sustentou a contestação que houve a aquisição e
correspondente prestação de contas ao órgão federal, todavia não aprovada em
decorrência de falhas meramente formais.
Considerou a sentença que o prefeito de então, o
requerido, firmou, em nome do Município de Cedral, convênio com órgão federal, em
26 de dezembro de 2012, mas que somente em 03 de janeiro de 2018 o Município foi
comunicado da impossibilidade de celebração de novo convênio, o que seria
consequência remota e indireta daquele outro, citando doutrina de Caio Mário da Silva
Pereira sobre não ser indenizável o dano remoto, que seria consequência indireta do
inadimplemento, envolvendo lucros cessantes para cuja configuração tivessem de
concorrer outros fatores que não fosse apenas a execução a que o devedor faltou,
ainda que doloso o seu procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000236-26.2018.8.26.0576
4
Com efeito, diz a petição inicial que pela falta de
prestação de contas daquele convênio de 2012, o Município foi incluído no CAUC, o
que impede a transferência de recursos voluntários em seu favor, razão porque, em
dezembro de 2017, foi recusada assinatura de outro convênio, pelo qual receberia
cem mil reais de recursos federais, para aquisição de “patrulha mecanizada”, como
fomento ao seu setor agropecuário.
O requerido teria cumprido dois mandatos sucessivos, de
2009 a 2016, fls. 2, e deixado de regularizar aquela pendência de 2012, o que
inviabilizou esse outro convênio, que seria celebrado em 2017.
Todavia, a pendência é do Município, não do seu gestor,
cabendo ao Município a sua regularização, não importando quem seja o gestor.
Foi o Município que se beneficiou do primeiro convênio e
que deixou de se beneficiar do segundo em razão de pendência daquele outro, de
modo que é o Município e não o gestor que deve sofrer as consequências.
Como bem considerou a sentença, trata-se de dano
indireto ou remoto, por isso não indenizável, eis que não decorre diretamente da falta
ou não aprovação da prestação de contas do convênio de 2012, mas de não ter
havido ulterior regularização da pendência, o que inviabilizou a celebração de outro
convênio, em 2017.
Se pode ser atribuída ao gestor responsabilidade pela
falta ou não aprovação da prestação de contas do referido convênio de 2012, não
pode responder indefinidamente por outros tantos convênios que possam vir a ser
inviabilizados enquanto não houver a regularização.
Mantendo, pois, a sentença que assim decidiu, por estes
e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000236-26.2018.8.26.0576
5
necessário, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência
em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, de
cem mil reais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator